Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706203-47.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGANTE: LUCIA HELENA RODRIGUES BUENO APELADO: LUCIA HELENA RODRIGUES BUENO EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Intime-se Lúcia Helena Rodrigues Bueno para manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal, visto que defende contradição pois a majoração devida dos honorários advocatícios seria de quinze por cento (15%) do valor da causa conforme o julgamento em sessão, entretanto, o voto que prevaleceu no julgamento, conforme certificado, fez a fixação da majoração nos exatos termos defendidos por ela como contradição em seus embargos de declaração. Intime-se, na mesma oportunidade, Urbanizadora Paranoazinho S.A. para manifestar-se sobre a inadmissão do item III, subitens a e c, dos seus embargos de declaração visto que registram apenas o intuito de reforma do julgado pela via inadequada. Manifeste-se, ainda, sobre a inadmissibilidade de juntada de documento em sede de embargos de declaração e o pedido de aplicação de multa feito em contrarrazões da parte adversa. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes corrigir, alterar ou substituir suas razões no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator